Tribunal: TJMT
Processo: 1021833-45.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021833-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SIVALDO QUINTINO DA SILVA - CPF: 127.911.674-98 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SIVALDO QUINTINO DA SILVA - CPF: 127.911.674-98 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS - CPF: 717.172.221-02 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR -

1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS (ART. 319, CPP)
-

IMPROCEDÊNCIA - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA DIANTE DO
MODUS OPERANDI
– GRAVIDADE CONCRETA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES -
2)
OFENSA PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– INOCORRÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA –
WRIT

DENEGADO, DE ACORDO
COM PARECER DA PGJ.

1 - Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz
a quo
contextualizou a necessidade do encarceramento em dados concretos apresentados nos autos, além do claro risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em face de sua periculosidade, evidenciada pelo
modus operandi
dos crimes perpetrados, convencendo à toda evidência sobre a necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica da vítima e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas.

2-

A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de
h
abeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

SINVALDO QUINTINO DA SILVA
,
preso desde
28.11.2021
pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos
arts.
147 e 129, §9º, do Código Penal
(Ameaça e lesão Corporal), no
âmbito doméstico e familiar
em que alega
coação ilegal
e aponta

como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Rondonópolis/MT
., que decretou a prisão preventiva do paciente.

O Impetrante pede a
revogação
da preventiva decretada (decisão anexada sob Id.
111824966)
sustentando em suma que:
1)
a decisão está fulcrada na
gravidade abstrata
dos delitos e não havia, em ato anterior, nenhuma imposição de medidas protetivas de urgência que tivesse sido violada;
2)

a
liberdade de
Sinvaldo
não representa nenhum risco nem à vítima, nem à paz social, e a prisão é medida excepcional, sendo
cabíveis quaisquer das cautelares diversas
previstas no art. 319, do CPP;
3
)
a prisão,
in casu
, fere o princípio da
homogeneidade
.

A liminar vindicada foi
indeferida
(Id.
112182954
).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.
114116464
).

A d. PGJ, em parecer sob Id.
114330492
, além das teses apresentadas na Impetração, mencionou e rebateu, também, a suposta negativa de autoria, não invocada pela Defesa e, ao final, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em livre transcrição:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do
fumus comissi delicti
e
Periculum libertatis
– ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – gravidade delitiva - manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional - Alegado constrangimento ilegal por não ter perpetrado o crime em tela (negativa de autoria) – Inviabilidade – tese que necessita de análise fático -probatória não comportada na via estreita de habeas corpus - improcedência do pedido do impetrante. Parecer pela não concessão do
Habeas Corpus
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022